Tribunal: TJES
Processo: 0004797-62.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004797-62.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA BATISTA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0004797-62.2015.8.08.0012

APELANTE: ESPÓLIO DE FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MAMÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PELO TERMO FINAL. ATO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ATO DISCRIMINATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado pela falecida servidora contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA, diante da alegada rescisão discriminatória de seu contrato de trabalho temporário, ocorrido após diagnóstico de neoplasia maligna durante a vigência do vínculo. O juízo de origem entendeu pela regularidade da extinção do contrato no termo final e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do contrato temporário de servidora pública diagnosticada com neoplasia mamária configura dispensa discriminatória apta a gerar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o Município tinha o dever de encaminhar a trabalhadora ao INSS, sob pena de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público possui natureza precária e é regida por normas de direito público, não assegurando estabilidade ou expectativa de prorrogação, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

4. A extinção do contrato no termo final previamente ajustado configura exercício regular da Administração Pública, não havendo ilicitude na não renovação automática do vínculo temporário.

5. A servidora não comprovou formalmente ter noticiado à Administração sua condição clínica antes do encerramento contratual, inexistindo prova de ciência inequívoca por parte do Município.

6. O diagnóstico da neoplasia ocorreu em data próxima ao término do contrato, e o benefício de auxílio-doença somente foi concedido após a extinção do vínculo, afastando o dever de encaminhamento ao INSS por parte do ente público.

7. Não caracterizada conduta dolosa ou discriminatória por parte do Município, inexiste ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

8. Mantida a improcedência do pedido inicial, os honorários advocatícios são devidos pelo espólio da autora, com exigibilidade suspensa pela concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de contrato temporário por advento do termo final, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, não configura ato ilícito ou discriminatório, ainda que o servidor esteja acometido por doença grave, se ausente ciência formal da Administração.

2. Não cabe indenização por danos morais se não demonstrado que a dispensa foi motivada por conduta discriminatória dolosa ou que a Administração tinha conhecimento prévio da enfermidade.

3. O Município não tem o dever de encaminhar servidor temporário ao INSS quando o benefício previdenciário é concedido após o término contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e 41; CPC, arts. 85, § 2º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1001054-83.2020.8.26.0486, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 20.05.2022; TJ-MG, AC 10000211276290002, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 24.02.2022; TJ-MG, AgInt 3441971-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Cristina C. Carvalhais, j. 02.07.2024; TJ-MG, AC 5001564-77.2024.8.13.0024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 03.06.2025; TJ-RS, AC 70081903627, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 29.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, a qual, nos autos da ação ajuizada originariamente por
FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando, contudo, a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 15064450), o apelante sustenta, em síntese: (i) a irrelevância da natureza da contratação temporária diante da descoberta de doença grave (neoplasia mamária) e da ruptura do vínculo; (ii) a ofensa à dignidade da pessoa humana e a proibição de despedida discriminatória, independentemente da modalidade de contrato de trabalho; (iii) que o Município deveria ter encaminhado a trabalhadora ao INSS ao invés de desampará-la; e (iv) o direito aos honorários advocatícios.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões (ID 15064454), pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A ação teria sido ajuizada originariamente por
FLAVIA BATISTA DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em que a requerente alega que seu contrato de trabalho temporário teria sido indevidamente rescindido enquanto tratava de neoplasia mamária.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou, no mérito, dentre outros pedidos, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, inclusive a habilitação dos herdeiros em razão do falecimento da autora, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou que
“[...] a própria requerente reconhece na petição inicial que o contrato firmado com o ente municipal foi extinto em 23/12/2014, que corresponde ao termo final previsto no instrumento contratual juntado”,
bem como
“[...] que a aquisição da estabilidade no serviço público depende do preenchimento dos requisitos do art. 41, da CF”
.

Por fim, aduziu que
“[...] não se verifica o preenchimento desses requisitos, uma vez que a autora foi contratada temporariamente, e não para cargo de provimento efetivo mediante concurso público”
, de modo que
“[...] a extinção do contrato temporário no prazo previsto não configura ato ilícito por parte da Administração Pública, mas sim o cumprimento das disposições legais e contratuais aplicáveis à espécie”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar o seu mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em determinar se a extinção do contrato temporário da servidora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama durante o vínculo, configura dispensa nula ou discriminatória, apta a gerar direito à reintegração ou indenização por danos morais.

A servidora Flavia Batista dos Santos foi contratada pelo Município de Cariacica para exercer a função de professora, sob regime de designação temporária, no período de 03/02/2014 a 23/12/2014 (fl. 31). Durante a vigência do contrato, em 17/11/2014, foi realizada uma biópsia cujo laudo, liberado em 08/12/2014 (fls. 29/30), diagnosticou "Carcinoma lobular invasivo" na mama direita. Apesar do diagnóstico de doença grave, o contrato foi extinto em 23/12/2014, na data final previamente estabelecida.

A parte apelante alega que o Município tinha ciência da doença antes do término do contrato, tendo a autora informado a Diretora da escola em 19/12/2014 e entregue laudos médicos.

No entanto, inexiste nos autos qualquer documento que comprove que o apelado foi formalmente notificado da condição de saúde da servidora antes da extinção do contrato. Ao contrário, a Gerência de Gestão de Pessoas do Município de Cariacica, conforme documento acostado à fl. 53, informou que a servidora não apresentou
“[...] licença e afastamento médico e não possui registros no currículo funcional informatizado"
.

Ademais, é cediço que a contratação temporária no âmbito da Administração Pública, como o caso em tela, possui natureza precária e excepcional, regida por normas de direito público e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A investidura em cargo público efetivo e a aquisição de estabilidade dependem de aprovação em concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal.

O contrato temporário, por sua vez, destina-se a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), e sua extinção se dá pelo advento do termo final, não havendo garantia de estabilidade ou prorrogação automática.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Pretensão à reintegração ao cargo de "Professor de Educação Básica I", com o pagamento de indenização por danos materiais referente a todos os salários devidos desde a data da extinção do contrato de trabalho, com o respectivo pagamento de férias, décimo terceiro e demais reflexos, além do pagamento de indenização por danos morais, fixados em 50 (cinquenta) vezes o valor do último salário integral recebido – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Não Cabimento – "Contrato de Trabalho por Prazo Determinado" firmado pelo apelado com a apelante, na qual estipula que a contratação se dá por prazo determinado, iniciando-se em 02/02/2.018, com encerramento em 20/12/2.018 – Aplicação do artigo 37, inciso IX, da CF e do art. 53 da Lei Mun. nº 2.567, de 16/06/2.010 –
Contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse – Apelante foi diagnosticada com "Neoplasia Maligna de Mama", sendo que foi afastada de suas atividades laborais na data de 25/10/2.018, por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), recebendo Auxílio-Doença desde a referida data, sendo que, em 21/12/2.018 – Contratos por tempo determinado que obedecem a um regime administrativo especial e que não asseguram estabilidade ao trabalhador, nos termos do art. 41 da CF – Impossibilidade de reintegração da apelante quando do fim de seu contrato temporário de trabalho – Indenização por danos materiais e morais não devidos
– Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida. (TJ-SP - AC: 10010548320208260486 SP 1001054-83.2020.8.26.0486, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 20/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - ART. 37, IX, CR/88 - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - DISPENSA UNILATERAL - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - LEGALIDADE - GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA - SUSPENSÃO DO CONTRATO E POSTERIOR PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO A MANTER A CONTRATAÇÃO - DIREITO À ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA 1 . Descabido o indeferimento da inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, quando a análise adentra no mérito da impetração. Sentença cassada. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1 .013 do CPC.
2. Não se verifica ilegalidade no ato de dispensa de servidora precária, contratada por prazo determinado para o exercício do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, cujo vínculo se extinguiu pelo término de sua vigência. 3 . Ultimada a contratação temporária, inexiste direito à permanência no cargo público, não se podendo impor, à Administração Pública contratante, a manutenção do vínculo em razão do gozo de auxílio doença no curso do contrato de trabalho. 4. Diante da natureza precária do contrato temporário e da ausência de previsão legal, não há falar em estabilidade do contratado em razão do gozo de benefício previdenciário.
5 . Recurso parcialmente provido, para cassar a sentença e, nos termos do art. 1.013 do CPC, denegar a segurança. (TJ-MG - AC: 10000211276290002 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - EXTINÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONTRATANTE - LEI MUNICIPAL 11.175/2019 ALTERADA PELA LEI 11.373/2022 - POSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE.
Os servidores temporários, que exercem função pública, cujo vínculo com o Poder Público é de natureza jurídico-administrativa, podem ser dispensados pela Administração, tendo em vista o caráter precário de sua contratação . O servidor contratado temporariamente não possui estabilidade no serviço público
. Nos termos da legislação Municipal, é necessária a instalação de sindicância e o processo administrativo em casos de infração disciplinar e somente após a conclusão deste ocorrerá a rescisão contratual. Prevista na legislação de regência a possibilidade de extinção do contrato temporário, por parte da contratante, sem direito à indenização, não há falar em ilegalidade ou abuso do poder público. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34419710620238130000 1 .0000.23.344196-3/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ressalto, ainda, que a alegação de que a dispensa foi discriminatória, violando a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, não se sustenta, dada a ausência de comprovação de que a municipalidade agiu com dolo ou com ciência da condição de saúde da parte autora para fins de conduta discriminatória.

Ora, o mero término do contrato no prazo previamente estabelecido, sem a devida comunicação formal da doença à Administração antes da rescisão, não configura, por si só, ato ilícito passível de gerar reintegração ou indenização. A proteção constitucional invocada visa coibir a despedida arbitrária e discriminatória, mas não desvirtua a natureza jurídica dos contratos temporários na esfera pública.

Ademais, verifica-se que o auxílio-doença concedido pelo INSS à autora se deu a partir de 02/02/2015, ou seja, após o término do contrato temporário (23/12/2014). Tal fato corrobora a tese de que o afastamento previdenciário ocorreu após o encerramento do vínculo com a municipalidade, e não durante sua vigência, o que afastaria a necessidade de encaminhamento prévio por parte do Município.

Ressalto, ainda, que, não havendo demonstração de ato ilícito que ensejasse a nulidade da dispensa ou o direito à reintegração, a pretensão de indenização por danos morais também não prospera, a teor dos julgados colacionados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
TEMPORÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO . PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por L. R. A. S . contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. O autor alegou ter sido preterido na prorrogação de contrato temporário para exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, mesmo estando em situação equivalente à de colegas cujos vínculos foram renovados. Sustentou violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, além de pleitear indenização por danos morais. A sentença rejeitou a alegação de cerceamento de defesa e reconheceu a legalidade da não prorrogação contratual . O recurso busca a reforma da decisão para reconhecimento do direito à prorrogação contratual ou, alternativamente, à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à prorrogação do contrato administrativo temporário e se a sua não renovação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a prova testemunhal requerida se mostra irrelevante para o deslinde da causa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente, conforme faculta o art. 370 do CPC .
4. A contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e da Lei Estadual n. 23 .750/2020, é regida por regras de Direito Público, com prazo determinado e possibilidade de prorrogação a critério da Administração Pública. 5. A prorrogação do contrato temporário configura ato discricionário da Administração, pautado em juízo de conveniência e oportunidade, não havendo direito subjetivo à renovação por parte do contratado. 6 . A não prorrogação do contrato dentro da legalidade e do prazo contratual não caracteriza ilegalidade ou ofensa aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade, tampouco gera direito à indenização por danos morais.
7. A frustração de expectativa quanto à continuidade do vínculo contratual, em se tratando de contrato temporário, não configura abalo moral indenizável na ausência de ato ilícito e de prova do dano. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a prova testemunhal requerida se mostra irrelevante para o deslinde da causa. 2. A prorrogação de contrato temporário firmado com a Administração Pública depende de juízo discricionário, não configurando direito subjetivo do contratado. 3 . O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a análise do mérito quanto à conveniência e oportunidade. 4. A não prorrogação de contrato temporário realizada nos limites legais não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, II e IX; CPC/2015, arts. 370 e 487, I; Lei Estadual n. 23.750/2020, arts . 3º, VI, e 5º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.24 .141480-4/004, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câm. Cív ., j. 12.11.2024, pub . 13.11.2024; TJMG, Ap Cív 1.0447 .18.001930-2/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câm . Cív., j. 21.06 .2022, pub. 23.06.2022; TJMG, Ap Cív 1 .0016.13.008083-7/001, Rel. Des . Moreira Diniz, 4ª Câm. Cív., j. 26 .03.2015, pub. 31.03 .2015. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015647720248130024, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAPEJARA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
1. O contrato temporário de trabalho, ato discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o contratado e a Administração que pode, a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado . 2. Prova do dano moral que se ostenta fundamental para fins de indenizabilidade, já que não se cogita de dano moral puro, dependendo de comprovação.
Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC/73 (art . 373 CPC/2015).NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70081903627 RS, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2019)

Por fim, os honorários advocatícios, por sua vez, são consequência da sucumbência, de modo que, mantida a sentença, não há que se falar em arbitramento em favor do apelante.

Dito isso, a sentença recorrida fundamentou-se corretamente no regime jurídico aplicável à espécie, que não confere estabilidade aos servidores temporários, e na ausência de prova de conduta ilícita ou discriminatória por parte do Município.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
mantendo sobrestada, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2025 às 14:23:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58376629072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.